Tribunal: STF
Processo: RE 1433124
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. TEMA RG Nº 396: APLICAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Goiás, assim ementado:



    “ADEQUAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. GDPST. PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. PENSIONISTA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS VIGÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DE EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 396. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE REFORMADA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente a pretensão vestibular, condenando o ente constitucional ao pagamento à parte autora da gratificação denominada GDPST em paridade com os servidores da ativa até a data da publicação da Portaria CGESP, de 30/01/2012. 



    2. Após o julgamento do recurso inominado ao qual se negou provimento, a UNIÃO manejou Recurso Extraordinário, tendo sido determinado o encaminhamento dos autos ao Juiz Relator para adequação do julgado, nos termos do art. 54, inciso XVIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução Presi n. 17, de 19/09/2014). Tal regência normativa impõe a devolução às Turmas de origem dos feitos que versarem sobre questão já decidida pelos Tribunais Superiores em incidente de uniformização ou recurso repetitivo. 



    3. Em consonância com o que restou decidido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 603.580/RJ (tema n. 396), o pensionista que não teve seu benefício concedido sob a égide do Art. 3º da EC 47/2005 não tem direito à paridade. Confira-se, in verbis, a tese fixada pelo STF: 



    Tese: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.II –Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.III –Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-152 DIVULG 03- 08-2015 PUBLIC 04-08-2015).’



    4. Do cotejo entre o julgamento efetuado por esta Turma Recursal e o entendimento firmado pelo STF, verifica-se o dissenso apontado, impondo-se a adequação do julgado. 



    5. Na hipótese vertente, a sentença fundamentou-se no direito à paridade da instituidora da pensão, na medida em que foi aposentada no ano de 1996, data anterior às emendas constitucionais que extinguiram a regra da paridade dos aposentados com os servidores da ativa. 



    6. Entretanto, tendo sido a pensão concedida somente em 07/02/2007, não estando acobertada pela exceção prevista no Art. 3º da EC 47/2005. Portanto, o autor não possui direito à paridade com os servidores da ativa e, consequentemente, não faz jus ao recebimento da verba pleiteada no presente feito. 



    7. Recurso da UNIÃO a que, em sede de adequação do julgado, se dá provimento. Sentença reformada, para julgar improcedente o pleito autoral. 



    8. Sem honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).”



    (e-doc. 39).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 40).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição da República, 6º-A e 7º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005, além da EC nº 70, de 2012. Alude aos Temas nº 396, nº 139 e nº 754 do ementário de Repercussão Geral. Sustenta o direito à pensão por morte, observada a paridade com os servidores da ativa em relação à integração da gratificação pretendida, tendo em vista que a aposentadoria do instituidor da pensão foi concedida com observância da paridade, eis que anterior à EC nº 20, de 1998. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a adequação da hipótese ao Tema RG nº 396, ante o não preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios seria possível acolher os argumentos da recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJGO, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



     (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos). 



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 39), deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator